Tribunal: TJES
Processo: 5020369-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020369-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISABELA FERREIRA LUCAS DE AGUIAR MENDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020369-24.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ISABELA FERREIRA LUCAS DE AGUIAR MENDES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. LICENÇA MATERNIDADE POR ADOÇÃO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 855/17. TEMA 782 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO. LICENÇA DEVIDA. LEI 10470/15.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000049-30.2022.8.08.9101.
INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO ADQUIRIDO. RESTABELECIMENTO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de Ação de Indenização por Estabilidade Provisória Decorrente de Adoção, na qual objetiva a parte autora a concessão de licença maternidade pelo período de 180 dias, alegando que, embora fosse contratada pelo regime especial de designação temporária, faria jus ao período de licença vigente na Lei n° 46/1994 e que tal distinção entre servidoras públicas efetivas e temporárias fere o princípio da isonomia.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou resposta na forma de contestação, alegando a existência de ação coletiva com o mesmo objeto, razão pela qual entende pela suspensão desta ação individual. Preliminarmente, ainda, arguiu a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Quanto ao mérito, sustentou a legalidade dos atos da administração pública, defendendo a improcedência dos pedidos autorais.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Estado réu interpôs Recurso Inominado (ID 4362119), defendendo que a pretensão autoral afronta diretamente o art. 3.º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e que não há violação a direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos pela ausência de direito adquirido a regime jurídico da autora. Ainda, sustenta que o Eg. Tribunal capixaba declarou a constitucionalidade do art. 1.º da Lei Estadual n.º 10.470/2015, que determinou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário, reconhecendo que não se cuida de supressão de direitos, mas legítima postergação.

Por fim, afirma que a sentença de piso viola a lei estadual e afronta precedente vinculante do STF na ADI 5606 e, ainda, defende a proibição de atuação do poder judiciário na qualidade de legislador positivo pela Súmula Vinculante 37 do STF.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal).

Em análise aos autos, restou incontroverso que a Recorrida obteve a guarda provisória judicial por adoção de criança, com 10 (dez) anos à época, em 24/08/2016, requerendo, em 13/09/2016, a concessão da licença maternidade por adoção junto à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJES.

Nesta toada, a Lei Complementar Estadual nº 855/17, a qual entrou em vigor somente em 15 de maio de 2017, alterando o art. 139 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, em atenção Tema 782 do STF, ao não mais atribuir prazos distintos entre a licença gestante e a licença adotante, afastando o critério etário para a concessão do benefício, é perfeitamente aplicável ao caso, razão pela qual o recebimento da licença pleiteada pela Recorrida é medida que se impõe.

Assim, considerando, ainda, o artigo 227, §6º, que trata sobre a igualdade entre filhos biológicos e adotados, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo:

“(...) “À luz do exposto, resta indene de dúvidas que o art. 139 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, violou o princípio da isonomia, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, bem como da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser declarada a sua inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, restabelecendo, assim, o direito à Licença Adoção pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em favor da requerente, descontados os 60 (sessenta) dias já gozados/indenizados.

Por razões óbvias, tendo em vista que a requerente já não é mais servidora, devem os 120 (cento e vinte) dias remanescentes da Licença por Adoção serem indenizados.”

Quanto à alegação de reconhecimento da constitucionalidade na Lei Estadual nº 10.470/2015 pelo eg. Tribunal de Justiça, a Turma de Uniformização e Plenário dos Juizados Especiais, por unanimidade, em julgamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101, decidiu:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.”

Assim, acerca da alegação quanto ao direito adquirido e que a lei estadual discutida afronta precedente vinculante do STF na ADI 5606, extrai-se do Acórdão, referente ao Pedido de Uniformização supramencionado, o seguinte entendimento, perfeitamente aplicável à presente demanda:

“(...)Porém, quando da implementação dos aumentos de 2016 e 2017, estes ocorridos somente em 2018 e 2019, respectivamente, de fato não foram levados em consideração os reflexos financeiros do montante então já incorporado ao patrimônio da suscitante. Ora, se não houve supressão do aumento, mas a sua postergação, no momento da implementação deveriam ter sido observados os reflexos nas verbas de caráter eventual ou definitivo, tais como adicional por tempo de serviço e indenização por plantões realizados. De outro giro, também não se levou em consideração os reflexos financeiros devidos sobre décimo terceiro salário e férias no período compreendido entre 2016 a 2018.

Não há dúvidas sobre o direito adquirido dos servidores quanto à percepção do aumento previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, isto porque, como já decidido na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal. Inclusive, a obter dictum da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que “a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV)”.”

Neste sentido, acertado é o entendimento do juízo singular pela inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, razão pela qual o restabelecimento dos reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014 é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)